Tribunal: STF
Processo: ARE 1576764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - JSERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL — APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - Pretensão da FESPexecutada voltada ao reconhecimento de ofensa ao título executivo, dado que foi determinado tão somente a aposentadoria especial e o pagamento do abono de permanência, mas não o direito à integralidade e paridade - decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença — limites do título executivo — inexiste coisa julgada quanto à integralidade e paridade, pois foi determinado tão somente a aposentadoria especial e o pagamento do abono de permanência — necessidade de respeito ao título executivo judicial — decisão reformada. Recurso da FESP provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC 41/03; e 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Colhe-se dos autos que a autora, servidora pública estadual, foi admitida pela Secretaria de Estado da Educação, em 11.11.1986, para exercer a função de Professora de Educação Básica I, mas foi nomeada para o cargo de Supervisor de Ensino em 26.03.2004, cargo no qual permanece até o presente momento. [...]



    Neste contexto, por entender que faz jus à aposentadoria especial, nos termos do art. 6o da EC n. 41/03 c.c. art. 40, § 5º, da Constituição Federal, impetrou o writ para que fosse(m) (i) computados os períodos no cargo de Supervisora de Ensino para fins de obtenção da aposentadoria especial; (ii) expedida a Certidão de Tempo de Serviço, devidamente retificada; (iii) pagamento do abono de permanência pelo período que permaneceu trabalhando após o preenchimento dos requisitos necessários para a aposentação; e (iv) concedido o benefício previdenciário.



    Em seguida, a r. sentença do processo de conhecimento concedeu a ordem de segurança pleiteada para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante ao cômputo do tempo de serviço no cargo de Supervisora de Ensino como de efetivo exercício para fins de obtenção de aposentadoria especial e à concessão do abono de permanência a partir do momento em que preenchidos os requisitos necessários à aposentação, bem como à expedição de Certidão de Tempo de Serviço, o que foi mantido integralmente pela 4ª Câmara de Direito Público, com observações apenas quanto aos consectários legais.



    Logo depois, sobreveio a certidão de trânsito em julgado em 27.05.2021 e foi iniciado o cumprimento de sentença pela demandante, tendo a exequente pleiteado a publicação de sua aposentadoria especial, com direito à integralidade e paridade. [...]



    Nesta hipótese, o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito à aposentadoria especial e pagamento do abono de permanência - implica que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, não mais se permite perquirir acerca da existência ou não da causa debendi, eis que essas questões já foram definitivamente resolvidas durante a fase cognitiva do processo.



    In casu, a FESP suscitou a ocorrência de ofensa à coisa julgada apontando que o título executivo fixou tão somente o direito à aposentadoria especial e o pagamento do abono de permanência, mas não a integralidade e paridade do benefício previdenciário.



    E, de fato, as ilações da executada merecem acolhida, uma vez que restaram consignados os seguintes termos no título executivo judicial: [...]



    Destarte, a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” merece ser REFORMADA para fins de afastar o direito à integralidade e paridade, pois foi determinado tão somente o reconhecimento da aposentadoria especial e o pagamento do abono de permanência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente